Tribunal: TJBA
Processo: 8025313-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025313-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: TECNOGREEN LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por TECNOGREEN LTDA - ME. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a agravante emitisse os boletos das parcelas vincendas e se abstivesse de promover a negativação da autora, desde que esta realizasse o depósito integral das parcelas vencidas. Ainda, indeferiu o pedido de chamamento ao processo da seguradora MAPFRE, por ausência de assinatura no termo de cessão apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão interlocutória por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) analisar a possibilidade de inclusão da seguradora MAPFRE no polo passivo da ação originária; e (iv) aferir eventual violação ao princípio da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível, conforme o art. 1.015, I, do CPC, por versar sobre decisão que defere tutela provisória.

A análise da nulidade da decisão por ausência de fundamentação será objeto de apreciação colegiada posterior, nos termos do princípio da colegialidade.

A concessão da tutela provisória baseia-se na verossimilhança das alegações da parte autora e na existência de perigo de dano, requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente diante da controvérsia contratual e da realização de depósitos judiciais dos valores incontroversos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica quanto à possibilidade de concessão de tutela para impedir a negativação do nome do consumidor e garantir a emissão de boletos, desde que haja depósito dos valores contratados ou incontroversos.

A agravante não demonstrou documentalmente a cessão regular e definitiva da cota consorcial à seguradora MAPFRE, tampouco a exclusão de sua responsabilidade perante a consorciada, não se justificando a reforma da decisão em sede de cognição sumária.

O indeferimento do chamamento da seguradora ao processo encontra respaldo na ausência de prova da anuência expressa da MAPFRE na cessão da cota, elemento imprescindível à sua inclusão no polo passivo.

Não se verifica ofensa ao princípio da cooperação processual, uma vez que a oportunidade para regularização documental já fora concedida e analisada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela provisória para vedar a inscrição do nome do consorciado nos cadastros de inadimplentes e assegurar a emissão dos boletos das parcelas vincendas, desde que haja depósito integral das parcelas vencidas.

A alegação de cessão de cota consorcial à seguradora, desacompanhada de prova inequívoca e formal da transferência da obrigação, não afasta a legitimidade da administradora do consórcio para figurar no polo passivo da demanda.

O indeferimento do chamamento ao processo da seguradora é legítimo quando ausente a assinatura da cessão por parte da pretendida litisconsorte.

A ausência de documento essencial à controvérsia não implica violação ao princípio da cooperação processual quando já oportunizada a sua apresentação em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 300, caput; 330, §§ 2º e 3º; 489; 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 8002718-81.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 22.09.2021; TJBA, AgInt nº 8024912-46.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 28.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025313-35.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como agravado TECNOGREEN LTDA – ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGA
R
PR
OVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02